Tribunal: TJMT
Processo: 0009476-32.2018.8.11.0040
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009476-32.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIANO RODRIGUES ARCEGO (APELANTE), JULIANO RODRIGUES ARSEGO - CPF: 021.273.331-10 (APELANTE), EDINA APARECIDA GRATAO - CPF: 007.039.371-03 (VÍTIMA), LEILA SOARES DOS SANTOS - CPF: 633.051.949-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Rompimento de obstáculo. Continuidade delitiva. Suficiência probatória. Regime inicial fechado. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o apelante por furto qualificado [rompimento de obstáculo], em continuidade delitiva [duas vezes], a 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a absolvição ou regime inicial semiaberto.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) provas insuficientes para a condenação; 2) jus ao regime inicial semiaberto.

III. Razões de decidir

1. Nos crimes contra o patrimônio, as palavras da vítima, coerentes e em consonância com as demais provas existentes nos autos, somadas às declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação (TJMT, Enunciado Criminal nº 8).

2.

Incabível a absolvição por insuficiência probatória, quando o lastro probatório se revela apto para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos da vítima e testemunha consideram-se como meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

3. O c. STJ firmou entendimento no sentido de que, a reincidência e a circunstância judicial negativa (antecedentes) justificam a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena, ainda que tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 69,
caput
, 71, 107, 155, § 4º, I, 157,
caput
, 157, § 1º; CPP, arts. 158, 159, 386, VII, 577, 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado Criminal nº 8; TJMT, AP nº 1002829-74.2021.8.11.0015, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 1.10.2024; STJ, ARg no REsp 2136766/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 12.2.2025; TJMT, AP nº 1002187-51.2023.8.11.0009, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 24.9.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0009476-32.2018.8.11.0040 - COMARCA
DE SORRISO

APELANTE (S): JULIANO RODRIGUES ARSEGO

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JULIANO RODRIGUES ARSEGO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (PJe nº 0009476-32.2018.8.11.0040), que o condenou por furto qualificado [rompimento de obstáculo], em continuidade delitiva [duas vezes], a 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 155, § 4º, I, c/c art. 71, ambos do CP - (ID 254081299).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2)
“a reincidência, por si só, não constitui motivação idônea que justifique a [...] fixação do regime de cumprimento de pena”
.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, estabelecido o regime inicial semiaberto (ID 254084659).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO pugna pelo desprovimento (ID 254084662).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Roubo majorado (artigo 157, §1º e artigo 157, caput, ambos do Código Penal) – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – 1. Pretendida reforma do julgado, para ver a absolvição do recorrente, sob a arguição de insuficiência de provas para a formação do édito condenatório, nos termos do art. 386, inc. VII do CPP - Impossibilidade - Autoria e materialidade exuberantemente comprovadas, palavras das vítimas que possuem especial valor probatório – 2. Requerimento de reforma do regime imposto na r. decisum – Inviabilidade – Necessária imposição de regime mais gravoso, presença da reincidência - Manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 267216286).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 12 de setembro de 2018, por volta das 10h, na Rua Bene, n° 1364, Bairro Centro, em Sorriso/MT, o denunciado JULIANO RODRIGUES ARCEGO agindo com unidade de desígnios e animus rem sibi habendi, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, mediante rompimento de obstáculo a subtração de res, bem como, logo após a consumação do delito foi deflagrado o emprego de violência a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa, isto e, de 01 (uma) televisão, marca Semp, 32", de cor preta, no valor de R$ 1.500,00, consoante Termo de Exibição e Apreensão de f. 05 do IP, Auto de Avaliação N. 07 do IP, imagens de fis. 12/16 do IP, Termo de Reconhecimento de Objeto de fl. 17 do IP, bem como Termo de Reconhecimento de Pessoa de fl. 18 do IP, pertencente a vítima Edina Aparecida Gratao.

II. Extrai-se, ainda que, no dia 12 de setembro de 2018, por volta das 10h, na Rua Bene, n° 1371, Bairro Centro, nesta cidade de Sorriso/MT, o increpado JULIANO RODRIGUES ARCEGO subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel mediante grave ameaça, consistente em 01 (um) celular, marca LG, de cor rosa, no valor de R$ 300.00, consoante Termo de Exibição e Apreensão de fI. 05 do IP, Auto de Avaliação de f. 06 do IP, Termo de Reconhecimento de Objeto de fl. 24 do IP, bem como Termo de Reconhecimento de Pessoa de fl. 25 do IP, pertencente a vítima Leila Soares dos Santos. [...]

Ante o exposto, denuncio JULIANO RODRIGUES ARCEGO como incurso no artigo 157, § 1° e art. 157, caput, ambos do Código Penal, em concurso material (art. 69, caput, do CP) [...]”

(Maisa Fidelis Gonçalves Pyrâmides, promotor de Justiça - fls. 17 - ID 254081293)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] No tocante aos crimes de furto (simples e qualificado), extrai-se que a materialidade delitiva está devidamente satisfeita, conforme se verifica do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão, além das declarações prestadas pela vítima e testemunhas perante o Juízo.

A autoria, por sua vez, restou igualmente demonstrada pelas declarações da vítima e testemunhas perante o juízo, sob o crivo do contraditório, cujos depoimentos já foram citados acima.

Desta feita, ante a declaração das vítimas, corroborada pelos depoimentos das testemunhas policiais e autos de apreensão, não restam quaisquer dúvidas acerca da autoria delitiva imputada ao réu, sendo a condenação a medida cabível.

Ademais, no presente caso, deve ser reconhecida a modalidade consumada dos delitos, visto que, de acordo as provas constantes nos autos, houve a inversão da posse dos objetos subtraídos pelo réu.

Nesse diapasão, importa consignar que, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, para a consumação do furto, é suficiente que se efetive a inversão da posse, ainda que a coisa subtraída venha a ser retomada em momento imediatamente posterior, ou seja, basta que o agente retire a coisa móvel da esfera de disponibilidade da vítima e, ainda que por um curto período, tenha a livre disposição da coisa.

Ainda, no que toca a qualificadora de rompimento de obstáculo (arrombamento da porta da casa da vítima Edna), malgrado ausente laudo pericial, cediço que a jurisprudência do STJ, interpretando o tema, firmou entendimento no sentido de ser necessário o exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios, indicando, ainda, que não supre sua ausência a prova testemunhal ou a confissão do acusado, quando possível a realização da perícia, nos termos dos arts. 158 e 159 do CPP.

Porém, o próprio eg. STJ já confirmou que a prova testemunhal é suficiente e idônea para comprovar o rompimento de obstáculo no furto qualificado, quando não houver controvérsia sobre a questão, como no caso dos autos, em que há, repiso, prova testemunhal uníssona que o crime fora cometido mediante rompimento de obstáculo (porta). [...]

No caso em lume, a vítima Edina confirmou a destruição da porta pelo acusado para ingressar em sua residência para subtração da coisa, o que pode ser confirmado pela imagens coligidas ao Id. 80290788, pág. 19-23.

Logo, estando suficientemente demonstrado, pelo conjunto probatório coligido nos autos, que o furto que vitimou Edna fora praticado mediante rompimento de obstáculo, inviável se mostra o afastamento da referida qualificadoras, e, por conseguinte, a desclassificação do furto qualificado para a sua forma simples.

No caso sub judice, não restou dúvida, portanto, quanto à materialidade e autoria dos delitos do artigo 155, §4º, I, e artigo 155, caput, ambos do Código Penal, motivo pelo qual a condenação do réu é de rigor. [...]

Deliberações finais. O réu deverá cumprir a pena inicialmente no regime fechado, porquanto “a condição de multireincidente autoriza a imposição do regime fechado para cumprimento da pena, ainda que fixada em quantum inferior a oito anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, do CP”. (N.U 1002898-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 01/07/2021) [...]”
(Rafael Depra Panichella, juiz de Direito - ID 254084650)

Pois bem.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 22 - ID 254081293), Auto de Avaliação (fls. 23/24 - ID 254081293), Termo de Reconhecimento de Objeto (fls. 34/41 - ID 254081293), Termo de Reconhecimento de Pessoa (fls. 35/42 - ID

254081293) e Termo de Entrega (fls. 37/44 - ID 254081293), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos João da Silva, policial militar (fls. 20), Jefferson dos Santos Carvalho, policial militar (fls. 25), Edina Aparecida Gratao, vítima (fls. 27), e Leila Soares dos Santos, vítima (fls. 38). O apelante JULIANO RODRIGUES ARCEGO permaneceu em silêncio (fls. 47).

Em Juízo, colheram-se as declarações de João da Silva, policial militar, Jefferson dos Santos Carvalho, policial militar, Edina Aparecida Gratao, vítima, e Leila Soares dos Santos, vítima (Relatório de Mídias - ID 254081296).

A revelia do apelante foi decretada por não ter comparecido à audiência de instrução, embora devidamente intimado (ID 254081299).

Dito isso, vejamos.

As subtrações de 1 (uma) televisão [marca Semp, 32”, cor preta], avaliada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), pertencente à vítima Edina Aparecida Gratão [FATO 1], bem como de 1 (um) aparelho celular [marca LG, cor rosa], avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais), de propriedade da vítima Leila Soares dos Santos [FATO 2], ocorridas no dia 12.9.2018, por volta das 10h, na Rua Bené, nº 1364, bairro Centro, em Sorriso/MT, foram descritas coerentemente pelas vítimas, em ambas as fases da persecução penal (ID’s 254081293/254081296).

Essas narrativas [das vítimas] estão corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares João da Silva e Jefferson dos Santos Carvalho, na fase judicial, os quais prenderam o apelante em flagrante na posse do aparelho celular subtraído, e encontraram a televisão
“abandonada”
durante a fuga (ID 254081296).

Frise-se que os fatos criminosos foram apurados a partir do depoimento da vítima Leila Soares dos Santos, que visualizou o apelante subtraindo a televisão e
“achou a atitude estranha”
, tentou impedi-lo, mas ele acabou subtraindo seu celular e evadindo-se (ID’s 254081293/ 254081296).

Nos crimes contra o patrimônio, as palavras da vítima, coerentes e em consonância com as demais provas existentes nos autos, somadas às declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação (TJMT, Enunciado Criminal nº 8).

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“Incabível a absolvição por insuficiência probatória, quando o lastro probatório se revela apto para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos da vítima e testemunha consideram-se como meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.”

(AP nº 1002829-74.2021.8.11.0015 – relator: Des. Lidio Modesto da Silva Filho - Quarta Câmara Criminal – j. 1.10.2024)

Logo, a pretensão absolutória mostra-se improcedente.

No que tange ao regime inicial, o apelante registrava, à época do fato criminoso [12.9.2018], 8 (oito) condenações definitivas por furto [praticado em 2.7.2007, transitado em julgado no dia 24.9.2007, (AP nº 0000996-10.2007.8.11.0086); praticado em 8.7.2011, transitado em julgado no dia 2.5.2017 (AP nº 0002159-83.2011.8.11.0086); praticado em 3.2.2010, transitado em julgado no dia 20.11.2012 (AP nº 0000345-96.2010.8.11.0045); praticado em 6.7.2014, transitado em julgado no dia 26.1.2015 (AP nº 0005351-45.2014.8.11.0045); praticado em 19.12.2007, transitado em julgado no dia 8.4.2008 (AP nº 0000026-73.2008.8.11.0086); praticado em 9.5.2007, transitado em julgado no dia 24.8.2009 (AP nº 0000984-93.2007.8.11.0086); praticado em 23.9.2007, transitado em julgado no dia 16.2.2008 (AP nº 0001381-55.2007.8.11.0086), praticado em 26.11.2007, transitado em julgado no dia 30.5.2011 (AP nº 0002141-09.2004.8.11.0086)]; e 1 (uma) por roubo, praticado em 13.6.2012, transitado em julgado no dia 5.2.2013 (AP nº 0002505-26.2012.8.11.0045) – SEEU nº 0005469-12.2009.8.11.0040 -.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que, a reincidência
“e a circunstância judicial negativa (antecedentes) justificam a fixação do modo fechado para o início do cumprimento da pena, ainda que tenha sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos
” (ARg no REsp 2136766 / SP – Min. Otávio de Almeida Toledo – Sexta Turma – j. 12.2.2025).

Nessa linha, anota-se acórdão desta e. Câmara:

“A pena inferior a quatro anos admite a fixação do regime fechado de cumprimento da pena quando houver circunstâncias judiciais desfavoráveis, dentre eles os maus antecedentes, e quando se tratar de réu multirreincidente”

(AP nº 1002187-51.2023.8.11.0009 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – j. 24.9.2024)

Portanto, o regime inicial fechado deve ser mantido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025